Tribunal: TCU
Processo: 005.137/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4391/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 005.137/2020-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ana Bela Bahia Vieira (XXX.447.320-XX); Claudia Maria de Moraes (XXX.799.158-XX); Cleide Duraes Pereira Carloti (XXX.187.928-XX); Deborah Peixoto da Silva (XXX.716.898-XX); Eveli Lameiras Rossi Alvares (XXX.455.018-XX); Flavia Sales Cardana dos Santos (XXX.270.898-XX); Jose Geraldo Hugatt (XXX.293.298-XX); Leda Aparecida Gomes de Souza Gusmao (XXX.255.418-XX); Rodolfo Santana (XXX.846.188-XX); Sueli Pereira (XXX.148.652-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Economia. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.